Tribunal: TCU
Processo: 016.977/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Associação Viva Comunidade por força do Termo de parceria 20033059200800006, cujo objeto consistia na execução do Projeto Segurança, Controle de Armas e Mobilização da Cidadania, que incluía o Mapeamento do Comércio e Tráfico Ilegal de Armas no Brasil e a realização da Caravana do Desarmamento 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo antigo Ministério da Justiça (atual Ministério da Justiça e Segurança Pública) contra a empresa Desarme e Segurança Ltda. e os Srs. Antônio Rangel Torres Bandeira, Edson Luiz Benício Leocádio, Sebastião Correia dos Santos e Rubem César Fernandes, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Viva Comunidade (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip) por força do Termo de parceria 20033059200800006, cujo objeto consistia na execução do "Projeto Segurança, Controle de Armas e Mobilização da Cidadania", que incluía o "Mapeamento do Comércio e Tráfico Ilegal de Armas no Brasil" e a realização da "Caravana do Desarmamento 2008". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Rangel Torres Bandeira, Edson Luiz Benício Leocádio, Sebastião Correia dos Santos e Rubem César Fernandes, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Desarme e Segurança Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, solidariamente, os Srs. Antônio Rangel Torres Bandeira, Edson Luiz Benício Leocádio, Sebastião Correia dos Santos e Rubem César Fernandes e à empresa Desarme e Segurança Ltda. ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/11/2008 8.446,50 1o/12/2008 8.446,50 23/12/2008 8.446,50 29/1/2009 8.446,50 2/3/2009 8.446,50 2/4/2009 8.446,50 30/4/2009 8.446,50 29/5/2009 8.446,50 7/7/2009 8.446,50 30/7/2009 8.446,50 4/9/2009 8.446,50 1o/10/2009 8.446,50 30/10/2009 8.446,50 2/12/2009 8.446,50 22/12/2009 8.446,50 5/2/2010 8.446,50 4/3/2010 8.446,50 6/4/2010 8.446,50 4/5/2010 8.446,50 8/6/2010 8.446,50 12/7/2010 8.446,50 9/8/2010 8.446,50 31/8/2010 8.446,50 6/10/2010 8.446,50 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Rangel Torres Bandeira, Edson Luiz Benício Leocádio, Sebastião Correia dos Santos e Rubem César Fernandes e a empresa Desarme e Segurança Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 e 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para ciência.